Tribunal: TJDFT
Processo: 0704423-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704423-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON ELIEZER INACIO DA SILVA AGRAVADO: SBL COMERCIO DE COLCHOES LTDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança (cheque – R$ 126.077,04), determinou a emenda à inicial para que o autor/agravante excluísse o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. O agravante alega, em síntese, que: 1) emprestou dinheiro à agravada recebendo, como garantia do pagamento, um cheque no valor de R$ 120.000,00; 2) quando da emissão do cheque (mar/2024), a agravada já se encontrava baixada perante os órgãos competentes (desde out/2023), não possuindo, portanto, personalidade jurídica ativa, o que gerou divergência de assinatura e a devolução do cheque; 3) nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica é medida cabível quando há abuso de personalidade; 4) o sócio administrador utilizou uma empresa já baixada, sem qualquer atividade regular, para emitir um cheque, evidenciando o desvirtuamento da finalidade da pessoa jurídica, com o objetivo claro de burlar a satisfação do crédito. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, permitindo que a responsabilidade pelo pagamento do cheque recaia sobre os bens do sócio administrador. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Não há previsão do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial e a taxatividade mitigada que autoriza a sua interposição fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC exige a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, não é esse o caso dos autos, pois, primeiramente, já houve o atendimento à determinação de emenda à inicial, eliminando o risco de indeferimento da inicial. Além disso, a decisão agravada não excluiu a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em outro momento processual, o que afasta o risco de perecimento do direito. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator